Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO AVIADA EM FACE DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, DA PACIENTE E DE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA LASTREADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE OS CONSUMIDORES RÉUS E O HOSPITAL. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBJETO DA COBRANÇA. CUSTEIO DE SERVIÇOS NÃO ACOBERTADOS PELA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA DIRETAMENTE À OPERADORA. AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL PARA DISCUTIR ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. QUESTÃO ADSTRITA À OPERADORA E À BENFICIÁRIA. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. RES INTER ALIOS ACTA. COBRANÇA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PACIENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. DISSENSO ENTRE OPERADORA E PACIENTE. RESOLUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO À PACIENTE E AO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO DA OPERADORA. PROVIMENTO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PROCEDENTE APENAS EM RELAÇÃO AOS CONSUMIDORES RÉUS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.